Tribunal: STF
Processo: AI 676634
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-21
Data de publicação: 2008-08-21

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental. 3. Ausência de peças obrigatórias à formação do
   instrumento (art. 544, § 1º, CPC). Cópia da decisão agravada.
   Cópia da certidão de publicação da decisão agravada. 4. Ônus de
   fiscalização do agravante. Precedentes. 5. Agravo regimental que
   se nega provimento.